Tribunal: TJDFT
Processo: 0000578-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. ELEMENTO DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.
2. Na hipótese apresentada, os elementos probatórios não permitem concluir em que circunstâncias os fatos aconteceram, uma vez que não há provas corroborando a versão da vítima apresentada em sede inquisitorial, em face da sua negativa em narrar os fatos em juízo e do silêncio do réu, remanescendo dúvidas com relação à autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça.
3. O depoimento extrajudicial, não ratificado em juízo, configura mero elemento de informação, o qual até viabiliza a instauração da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP.
4. Por não existir prova suficiente para sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do réu, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
5. Recurso não provido.